Tribunal: STF
Processo: HC 212604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Desclassificação. Peculato na modalidade culposa. 3. Ausência de comprovação efetiva de que o paciente tenha agido com dolo específico de realizar ato irregular quanto às assinaturas dos cheques para atingir finalidade ilícita. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada, visando apenas a rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.